Tribunal: TCU
Processo: 031.867/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Belém/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Joaquim Pereira Ramos, Yuji Magalhães Ikuta e Maria Selma Alves da Silva, ex-secretários municipais de saúde de Belém/PA, em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Belém/PA no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo município de Belém/PA em relação à irregularidade constante do item 1.ii do Ofício 1918/2018-TCU/Secex-TCE; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Belém/PA em relação à irregularidade constante do item 1.i do Ofício 1918/2018-TCU/Secex-TCE; 9.3. fixar, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o município de Belém/PA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor (R$) 26/02/2013 20.000,00 28/03/2013 20.000,00 30/04/2013 20.000,00 31/05/2013 20.000,00 27/06/2013 20.000,00 24/07/2013 20.000,00 30/08/2013 20.000,00 30/09/2013 20.000,00 31/10/2013 20.000,00 20/12/2013 20.000,00 29/11/2013 20.000,00 19/02/2013 7.805,00 19/03/2013 7.805,00 30/04/2013 7.805,00 21/05/2013 7.805,00 21/06/2013 7.805,00 23/07/2013 7.805,00 21/08/2013 7.805,00 30/09/2013 7.805,00 22/10/2013 7.805,00 26/11/2013 7.805,00 24/12/2013 7.805,00 19/02/2013 6.690,00 19/03/2013 6.690,00 30/04/2013 6.690,00 21/05/2013 6.690,00 21/06/2013 6.690,00 23/07/2013 4.460,00 21/08/2013 2.230,00 19/02/2013 71.300,00 19/03/2013 71.300,00 18/04/2013 7.130,00 26/11/2013 14.260,00 19/02/2013 32.085,00 19/03/2013 32.085,00 18/04/2013 32.085,00 22/05/2013 10.695,00 26/11/2013 21.390,00 19/02/2013 14.260,00 19/03/2013 14.260,00 18/04/2013 14.260,00 22/05/2013 17.825,00 21/06/2013 14.260,00 27/07/2013 17.825,00 21/08/2013 17.825,00 20/09/2013 17.825,00 22/10/2013 17.825,00 26/11/2013 17.825,00 9.4. informar ao responsável legal pelo município de Belém/PA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas do município sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, bem como à aplicação da multa prevista no art. 57 da mesma Lei; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao município de Belém/PA.